Tribunal: TJSP
Processo: 1000348-42.2018.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA – Indeferimento da tutela antecipada de urgência (CPC, art. 300) para fins de suspensão da exigibilidade da multa, mantido em sede de agravo de instrumento por esta C. Câmara – Autuação e aplicação de multa prevista no art. 16, I, da Lei Estadual no

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA – Indeferimento da tutela antecipada de urgência (CPC, art. 300) para fins de suspensão da exigibilidade da multa, mantido em sede de agravo de instrumento por esta C. Câmara – Autuação e aplicação de multa prevista no art. 16, I, da Lei Estadual no 10.670/2000, e nos arts. 13, V, e 53, V, do Decreto Estadual no 45.781/2001 – Pedido de afastamento da exigibilidade da multa fundado em autorização administrativa para a realização da vacinação de gado que havia sido reservado ao abate, após o término da campanha e vacinação, bem como no texto do § 1o do art. 22 da Resolução SAA no 01/2002, alterada pelo art. 1o da Resolução no 74/2009 – Impossibilidade – Texto legal que não afasta expressamente a incidência da multa pela falta de vacinação do gado que, não obstante haja sido regularmente reservado ao abate, não o foi imediatamente e nem dentro do prazo estabelecido (Resolução SAA no 01/2002, art. 22, § 1o) – Incidência do princípio da legalidade em matéria administrativa (CF, art. 37, caput) – Precedentes deste E. Tribunal – Majoração dos honorários advocatícios afastada por ausência de sua fixação em primeiro grau, em razão da revelia da ré – Sentença integralmente mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000348-42.2018.8.26.0334, da Comarca de Macaubal, em que é apelante
OSWALDO LONGHI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RENATO DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334 -Voto no 8.929
2
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334
Apelante: Oswaldo Longhi
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Macaubal
Voto no 8.929
ADMINISTRATIVO MULTA ADMINISTRATIVA
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE
INEXIGIBILIDADE DE MULTA
Indeferimento da
tutela antecipada de urgência (CPC, art. 300) para fins de
suspensão da exigibilidade da multa, mantido em sede de
agravo de instrumento por esta C. Câmara Autuação e
aplicação de multa prevista no art. 16, I, da Lei Estadual no
10.670/2000, e nos arts. 13, V, e 53, V, do Decreto
Estadual no 45.781/2001
Pedido de afastamento da
exigibilidade
da
multa
fundado
em
autorização
administrativa para a realização da vacinação de gado que
havia sido reservado ao abate, após o término da campanha
e vacinação, bem como no texto do § 1o do art. 22 da
Resolução SAA no 01/2002, alterada pelo art. 1o da
Resolução no 74/2009 Impossibilidade Texto legal que
não afasta expressamente a incidência da multa pela falta
de vacinação do gado que, não obstante haja sido
regularmente reservado ao abate, não o foi imediatamente e
nem dentro do prazo estabelecido (Resolução SAA no
01/2002, art. 22, § 1o)
Incidência do princípio da
legalidade em matéria administrativa (CF, art. 37, caput)
Precedentes deste E. Tribunal Majoração dos honorários
advocatícios afastada por ausência de sua fixação em
primeiro grau, em razão da revelia da ré
Sentença
integralmente mantida Recurso desprovido.
Trata-se
de
apelação
interposta
pelo
autor
OSWALDO LONGHI contra a r. sentença de fls. 115/118, cujo relatório adoto, que,
ratificando o indeferimento do pedido de concessão de tutela antecipada de
urgência para a suspensão de sua exigibilidade (fls. 31/32), confirmado por esta
Colenda Câmara em sede de agravo de instrumento (fls. 36/40 e 56/66(1)), julgou
improcedentes os pedidos (i) de anulação do auto de infração no 01/2017, lavrado
em 03.03.2017 (fls. 17), por agente da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
(1) TJSP, AI no 2131277-81.2018.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON ADAMEK, 2a Câmara de
Direito Público, julgado em 02.08.2018 (fls. 60/64).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334 -Voto no 8.929
3
Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA); e (ii) de declaração de
inexigibilidade da multa aplicada no valor de 510 (quinhentas e dez) UFESPs, em
razão de o autor haver deixado de vacinar (rectius: aplicar produtos e insumos)
102 (cento e duas) cabeças bovinas contra a febre aftosa, na campanha de
vacinação de novembro de 2016 (5 UFESPs por cabeça) CEFA Novembro/2016,
com fundamento no art. 16, I, da Lei Estadual no 10.670/2000(2), e nos arts. 13,
V(4), e 53, V, do Decreto Estadual no 45.781/2001(5). Não houve imposição de
pagamento de verbas sucumbenciais em razão da revelia da ré, que, apesar de
citada (fls. 105, 107 e 109), deixou transcorrer in albis o prazo de apresentação de
contestação (fls. 110).
Não se conformando com o teor do r. julgado de
primeiro grau (fls. 115/118), recorreu o autor, ora apelante (fls. 125/133), para
pedir a sua integral reforma, alegando que: (a) no período da campanha de
vacinação do mês de novembro de 2016, solicitou a reserva para o abate “de 41
(quarenta e um) bovinos fêmeas (24-36 meses) e 81 (oitenta e um) bovinos
machos (acima de 36 meses), totalizando 102 (cento e dois) animais” (sic)

apesar de às fls. 23 constar a indicação de 41 (quarenta e um) bovinos fêmeas
(entre 24/36 meses de vida), e outros 61 (sessenta e um) bovinos, também
fêmeas (com mais de 36 meses de vida), aí sim totalizando 102 (cento e dois)
animais , razão pela qual os semoventes estariam dispensados da vacinação
prevista; contudo, por dificuldades relacionadas à engorda e ao preço dos animais,
deixou de negociá-los, motivo pelo qual solicitou e obteve, em 27.01.2017 (sexta-
feira) 2 (dois) dias antes da data limite para a autuação da infração (dentro do
prazo de 60 dias contados do final da campanha) , junto ao Escritório de Defesa
(2) Lei Estadual no 10.670/2000, Art. 16. Aos infratores desta lei, sem prejuízo de outras sanções
previstas em legislação própria, serão aplicadas, na forma estabelecida em regulamento, as
seguintes penalidades: I multa de até 5000 UFESPs.
(4) Decreto Estadual no 45.781/2001, Art. 13. Os proprietários, os transportadores e todos aqueles
que a qualquer título tiverem animais sob seu poder ou guarda ficam obrigados a: (...) V proceder à
aplicação de produtos ou insumos veterinários nos períodos ou datas estabelecidas para esse fim.
(5) Decreto Estadual no 45.781/2001, Art. 53. Aos infratores das disposições deste decreto, sem
prejuízo de outras sanções previstas em legislação própria, será aplicada multa de até 5000
UFESPs, assim graduadas: (...) V multa de 05 UFESP Unidade Fiscal do Estado de São Paulo
por cabeça: àquele que deixar de aplicar produtos e insumos veterinários, realizar exames
laboratoriais e provas diagnósticas nos períodos e forma estabelecidos nos programas sanitários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334 -Voto no 8.929
4
Animal de General Salgado (EDA), nova autorização para aquisição de 110 (cento
e dez) doses da vacina antiaftosa para a vacinação dos referidos animais que
estavam reservados para abate (fls. 24); (b) as vacinas, cuja aplicação havia sido
autorizada em 27.01.2017, foram adquiridas em 30.01.2017 (cf. fls. 26) e
aplicadas por agente fiscalizador (técnico de apoio agropecuário), Sr. Helbert
Teixeira dos Santos, como determina a lei, e conforme consta do termo de
atividade externa referente à “vacinação assistida no rebanho da propriedade que
foram reservados para abate”, realizada no mesmo dia 30.01.2017, segunda-feira
(fls. 25), data que foi agendada pelo próprio técnico no primeiro dia útil após a
solicitação/autorização, visto que não trabalha aos finais de semana; (c) não
ocorreram intempestivas comunicação e/ou vacinação do rebanho do apelante,
pois seguiu as determinações do EDA, havendo a vacinação do rebanho
reservado ocorrido no prazo legal, em obediência ao art. 22, § 1o, do Anexo II, da
Resolução SAA no 01, de 17.01.2002, que “estabelece as normas para execução
dos projetos de controle e erradicação da anemia infecciosa equina, da febre
aftosa e da raiva”, alterado pelo art. 1o da Resolução SAA no 74, de 27.11.2009(6),
que permite a extensão do prazo de vacinação por mais 60 (sessenta) dias
corridos, contados do dia 30.11.2016 (último dia de vacinação), no qual o
pecuarista pode abater o gado reservado, ou, então, obrigatoriamente vaciná-lo;
(d) o agente fiscalizador (técnico de apoio agropecuário), Sr. Helbert Teixeira dos
Santos, equivocou-se ao lançar na Declaração de Vacinação Animal que a mesma
haveria ocorrido no dia 01.02.2017, lançando declaração no sistema informatizado
somente no dia 03.02.2017, não obstante, no termo de atividade externa, conste a
data de 30.01.2017 (fls. 25); (e) o auto de infração no 01/2017 foi lavrado em
03.03.2017, no qual se imputa ao apelante a ausência de vacinação de 102 (cento
e dois) animais no prazo legal, a despeito de a data da vacinação haver sido
agendada pelo próprio técnico de apoio do EDA, ciente de que deveria realizar a
vacinação até o dia 29.01.2017 (domingo); (f) o art. 92 da Lei Estadual no
(6) Resolução SAA no 74/2009, Art. 1o. Alterar a redação do art. 22 e seu parágrafo único e incluir os
parágrafos 2o e 3o no mesmo Artigo, do ANEXO II, da Resolução SAA no 1, de 17 de janeiro de
2002, que estabelece as normas para execução do projeto de controle e erradicação da febre aftosa.
I o art. 22 passa a ter a seguinte redação: (...). II Renumere-se o parágrafo único do art. 22 que
passará a ser § 1o e terá a seguinte redação: (...). III Acrescente-se ao art. 22 os parágrafos 2o e
3o, com a seguinte redação: (...)” (g.n.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334 -Voto no 8.929
5
10.177/1998(7), que regula o processo administrativo no Estado de São Paulo,
estabelece as regras de contagem dos prazos no âmbito da Administração
Pública, estabelecendo, em seu § 1o, que “só se iniciam e vencem os prazos em
dia de expediente no órgão ou entidade”, razão pela qual não houve infringência
ao art. 13 do Decreto Estadual no 45.781/2001; (g) ainda que se entenda que a
vacinação foi promovida apenas um dia após a data limite, tal lapso se deveu
apenas ao próprio agente fiscalizador, sem qualquer culpa ou dolo por parte
apelante; e, finalmente, (h) após a apresentação de defesa preliminar à lavratura
do auto de infração, por determinação da Diretoria Técnica de Divisão, o agente
fiscalizador confirmou a solicitação para compra das vacinas no dia 27.01.2017,
bem como o agendamento da vacinação assistida para o dia 30.01.2017 (cf. fls.
27), vindo a referida Diretoria Técnica manifestar seu parecer pelo cancelamento
do auto de infração no 01/2017 (cf. fls. 28).
Em contrarrazões (fls. 141/145), a ré FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO FESP, ora apelada, em suma, pugnou
pelo desprovimento do recurso de apelação (fls. 125/133), e pela consequente
manutenção do r. decisum de primeiro grau (fls. 115/118), em conformidade com a
decisão tomada no recurso administrativo apresentado pelo apelante (fls. 18), e
em consonância com o entendimento manifestado pelo V. Juízo a quo na r.
sentença apelada.
Por fim, anota-se que o apelante manifestou sua
oposição à realização de julgamento virtual no feito (fls. 151).
É o relatório.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade
(7) Lei Estadual no 10.177/1998, Art. 92. Quando norma não dispuser de forma diversa, os prazos
serão computados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. § 1o Só se iniciam
e vencem os prazos em dia de expediente no órgão ou entidade. § 2o Considera-se prorrogado o
prazo até o primeiro dia útil subsequente se, no dia do vencimento, o expediente for encerrado antes
do horário normal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334 -Voto no 8.929
6
recursal da tempestividade (fls. 121 e 125) e do preparo (fls. 134/135), o recurso é
recebido e conhecido, admitindo-se o seu processamento em seus regulares
efeitos de direito.
Respeitado o entendimento do apelante, o recurso de
fls. 125/133 não comporta provimento, devendo a r. sentença de fls. 115/118
permanecer incólume.
O V. Juízo a quo, na r. sentença apelada, que
confirmou o indeferimento da antecipação da tutela (fls. 31/32), corretamente
entendeu que:
“A disposição normativa estadual, Resolução SAA no 1 de
17/01/2002, dispõe a obrigatoriedade geral de vacinação do
gado todo mês de novembro, excepcionando a regra para
hipóteses de abate de animais. Porém não estende o prazo
de vacinação para o caso de frustração do abate nos 60
(sessenta) dias seguintes ao fim da campanha de
vacinação de novembro. Confira-se a redação de seu art.
22 e § 1o: (...).
Portanto, não obstante a perspectiva que se enfoca com a
inicial de que foi requerida a vacinação dentro do prazo
legal, tal prazo se refere à possibilidade de não vacinar o
gado se este for destinado ao abate, ou seja, a justificativa
para não vacinação em novembro seria a destinação certa
do abate dos animais, o que não ocorreu, daí incidindo o
postulante na infração em que autuado. Aliás, essa foi a
razão do indeferimento da defesa administrativa, in verbis:
'Defesa inconsistente, uma vez que os animais em reserva
de abate devem ser abatidos dentro do prazo, sem a
aplicação da vacina da campanha anterior e não para fazer
a vacinação' (fls. 18)” (fls. 117/118) (g.n.).
De fato, tal posicionamento se encontra em
consonância com a legalidade (CF, art. 37, caput), e, portanto, se encontra
absolutamente correto, não havendo o apelante infirmado as razões de decidir em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334 -Voto no 8.929
7
seu recurso (fls. 125/133), visto que o direito que alega possuir, diferentemente do
alegado, não se encontra previsto em lei, especialmente no texto em que fundou
sua pretensão, consistente no § 1o do art. 22 do Anexo II da Resolução SAA no
01/2002, alterado pelo art. 1o da Resolução SAA no 74/2009, que não afasta
expressamente a incidência da multa pela falta de vacinação do gado que, não
obstante haja sido regularmente reservado ao abate, não o foi imediatamente
(como consta no texto legal), e nem até no prazo estabelecido(8):
Resolução SAA no 01/2002, Art. 22. É obrigatória a
vacinação contra a febre aftosa, de todos os bovinos e
bubalinos compreendidos na faixa etária até 24 meses, NO
MÊS DE MAIO e de todo rebanho NO MÊS DE
NOVEMBRO, de cada ano, com vacinas com adjuvante
oleoso aprovadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e indicadas pela Secretaria de Agricultura e
Abastecimento.
§ 1o Ficam excluídos da obrigatoriedade estabelecida neste
artigo os animais destinados ao abate imediato, durante as
etapas e até 60 (sessenta) dias após o término das etapas
de vacinação compulsória, devendo o proprietário informar
quando da declaração de vacinação a quantidade de
animais que deixou de vacinar e que serão destinados ao
abate, durante as etapas e até 60 (sessenta) dias após o
término das etapas de vacinação compulsória (g.n.).
Acerca do princípio da legalidade em matéria
administrativa (CF, art. 37, caput), calham bem as seguintes lições:
“O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da
conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e
(8) No texto original do art. 22, da Resolução SAA no 01/2002, constava: “Art. 22. É obrigatória a
vacinação contra a febre aftosa de todos os bovinos e bubalinos, NOS MESES DE MAIO E
NOVEMBRO DE CADA ANO, com vacinas com adjuvante oleoso aprovadas pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e indicadas pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento.
Parágrafo Único. Excluem-se da obrigatoriedade estabelecida neste artigo os animais destinados ao
abate nas etapas de vacinação compulsória”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334 -Voto no 8.929
8
qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por
lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.
Tal postulado, consagrado após séculos de evolução
política, tem por origem mais próxima a criação do Estado
de Direito, ou seja, do Estado que deve respeitar as
próprias leis que edita.
O
princípio
'implica
subordinação
completa
do
administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que
lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser
instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades
normativas'. Na clássica e feliz comparação de HELY
LOPES MEIRELLES, enquanto os indivíduos no campo
privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o
administrador público só pode atuar onde a lei autoriza.
É extremamente importante o efeito do princípio da
legalidade no que diz respeito aos direitos dos indivíduos.
Na verdade, o princípio se reflete na consequência de que
a própria garantia desses direitos depende de sua
existência, autorizando-se então os indivíduos à verificação
do confronto entre a atividade administrativa e a lei. Uma
conclusão é inarredável: havendo dissonância entre a
conduta e a lei, deverá aquela ser corrigida para eliminar-se
a ilicitude.
Não custa lembrar, por último, que, na teoria do Estado
moderno, há duas funções estatais básicas: a de criar a lei
(legislação) e a de executar a lei (administração e
jurisdição). Esta última pressupõe o exercício da primeira,
de modo que só se pode conceber a atividade
administrativa diante dos parâmetros já instituídos pela
atividade legisferante. Por isso é que administrar é função
subjacente à de legislar. O princípio da legalidade denota
exatamente essa relação: só é legítima a atividade do
administrador público se estiver condizente com o disposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334 -Voto no 8.929
9
na lei”(9) (g.n.);
“Este princípio, juntamente com o de controle da
Administração pelo Poder Judiciário, nasceu com o Estado
de Direito e constitui uma das principais garantias de
respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao
mesmo tempo em que os define, estabelece também os
limites da atuação administrativa que tenha por objeto a
restrição ao exercício de tais direitos em benefício da
coletividade.
É aqui que melhor se enquadra aquela ideia de que, na
relação administrativa, a vontade da Administração Pública
é a que decorre da lei.
Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública
só pode fazer o que a lei permite. No âmbito das relações
entre particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da
vontade, que lhes permite fazer tudo o que a lei não proíbe.
Essa é a ideia expressa de forma lapidar por Hely Lopes
Meirelles (2003:86) e corresponde ao que já vinha explícito
no artigo 4o da Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, de 1789: 'a liberdade consiste em fazer tudo
aquilo que não prejudica a outrem; assim, o exercício dos
direitos naturais de cada homem não tem outros limites que
os que asseguram aos membros da sociedade o gozo
desses mesmos direitos. Esses limites somente podem ser
estabelecidos em lei'.
No direito positivo brasileiro, esse postulado, além de
referido no artigo 37, está contido no artigo 5o, inciso II, da
Constituição
Federal
que,
repetindo
preceito
de
Constituições anteriores, estabelece que 'ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei'.
Em decorrência disso, a Administração Pública não pode,
por simples ato administrativo, conceder direitos de
(9) JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, Manual de Direito Administrativo, São Paulo: Atlas,
32a ed., 2018, p. 30.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334 -Voto no 8.929
10
qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos
administrados; para tanto, ela depende de lei”(10) (g.n.).
Portanto, não havendo o mencionado § 1o do art. 22
da Resolução SAA no 01/2002, expressamente afastado a incidência da multa pela
ausência de vacinação (Lei Estadual no 10.670/2000, art. 16, I; Decreto Estadual
no 45.781/2001, art. 53, V), mas apenas estatuído a dispensa da vacinação em
relação ao gado reservado ao abate, até o final do prazo estipulado (“durante as
etapas e até 60 (sessenta) dias após o término das etapas de vacinação
compulsória”), o auto de infração no 01/2017, de 03.03.2017 (fls. 17), se encontra
plenamente hígido, independentemente de haver o apelante solicitado e obtido,
junto ao Escritório de Defesa Animal de General Salgado (EDA), a autorização
para a vacinação das 102 (cento e duas) cabeças, até porque, caso não houvesse
promovido tal requerimento, estaria exposto a multas ainda mais severas (Decreto
Estadual no 45.781/2001, art. 53).
Esta Colenda Câmara, em sede de agravo de
instrumento interposto pelo apelante contra a r. decisão que indeferiu o seu pedido
de concessão de tutela antecipada de urgência (fls. 31/32), já havia se
posicionado nesse sentido (fls. 60/64), aguardando maiores esclarecimentos da
apelada em contestação (cf. fls. 63), o que, no entanto, não foi possível obter em
função da revelia (fls. 110) sem, contudo, a imposição do “efeito material da
presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial” (CPC, art. 345, II), em
razão do interesse público, e que, de todo modo, “é relativa, não incidindo se se
contradizer com o contexto da prova documental já existente no processo, como
dispõe o art. 345, IV, do Código de Processo Civil, que foi o que ocorre no caso
dos autos” (cf. fls. 117):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO VACINAÇÃO DE GADO
CONTRA
A
FEBRE
AFTOSA
FORA
DO
PRAZO
LEGALMENTE
ESTABELECIDO

APLICAÇÃO
DE
MULTA POR INFRAÇÃO AO DECRETO No 44.037/1999
O artigo 16, I e II, do Decreto Estadual no 44.037/99 e a Lei
(10) MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Forense, 32a
ed., 2019, p. 92.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334 -Voto no 8.929
11
Estadual no 10.670/2000, visando à adoção de medidas de
defesa animal no âmbito do Estado, com o intuito de
combater, prevenir, controlar e erradicar doenças e pragas,
bem como impedir a introdução e propagação de doenças e
pragas no Estado, dentre elas, a febre aftosa, preconiza
que é responsabilidade dos proprietários de gados
procederem à vacinação dos animais nas épocas ou datas
estabelecidas para esse fim, bem como comprovar a
efetiva vacinação
Nesse contexto, ainda que o autor
tenha requerido autorização para vacinação do gado dentro
do prazo legal, os semoventes foram vacinados após o
término do prazo para vacinação, assim, prescindindo o
caso de maiores esclarecimentos, que será feito apenas
com a apresentação da contestação, correta a r. decisão
agravada ao aguardar o estabelecimento do contraditório
para rever o pedido de tutela de urgência, se o caso
Decisão mantida
Recurso desprovido” (TJSP, AI no
2131277-81.2018.8.26.0000, rel. Des. CARLOS VON
ADAMEK, 2a Câmara de Direito Público, julgado em
02.08.2018) (g.n.).
Mesmo não havendo perfeita similitude entre as
bases empíricas da presente questão com os r. julgados a seguir mencionados, é
plenamente possível se verificar o entendimento deste Egrégio Tribunal no mesmo
sentido da r. decisão monocrática (fls. 115/118), que ora se mantém
integralmente:
“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE
INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. COMUNICAÇÃO
DE VACINAÇÃO E VACINAÇÃO DE 350 CABEÇAS DE
GADO FORA DO PRAZO LEGAL. Afastadas as preliminares de cerceamento de defesa e de
inadmissibilidade do recurso por falta de impugnação
específica dos fundamentos da sentença. No mérito,
ausência de irregularidade nos autos de infração quanto
aos aspectos formais dos documentos. Comprovado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334 -Voto no 8.929
12
descumprimento do prazo legal para comunicar a
vacinação de parte do gado, e para vacinar outra parte.
Aplicação dos artigos 16, I, da Lei Estadual no 10.670/00, e
artigos 13, V, VI e 53 II e V, do Decreto no 45.781/01. O
autor não provou a comunicação e vacinação nos prazos
legais. Sentença de improcedência, mantida. Recurso
desprovido, com observação”.
Onde se lê: “Ao contrário do afirmado pelo apelante, não há
qualquer irregularidade nos autos de infração quanto aos
aspectos formais, visto que os fatos estão descritos com
clareza, há indicação dos dispositivos legais infringidos e
daqueles que preveem a multa aplicada, assim como está
corretamente identificado o infrator. Importa salientar que
as multas decorrem de desobediência aos comandos legais
quanto ao descumprimento do prazo legal para comunicar a
vacinação de 57 reses do autor, e para vacinar 350
cabeças de gado. Por isso, não procede o argumento do
apelante de que a penalidade deve ser anulada por inexistir
prejuízo ao gado ou a terceiros, uma vez que a infração
reside no mero descumprimento do prazo de comunicação
de ambas as ações. (...) E a autorização da Secretaria de
Agricultura para a compra de 350 doses de vacina contra a
febre aftosa em dezembro de 2013 não justifica a
vacinação de 350 reses fora do prazo legal. O documento
foi emitido pelo órgão estadual para 'reforço de vacinação
em primovacinados', e não à campanha de vacinação de
novembro
de
2013
(fls.
204)”
(TJSP,
Ap
no
1003866-10.2016.8.26.0302, rel. Des. MARCELO SEMER,
10a Câmara de Direito Público, julgado em 11.03.2019)
(g.n.);
“Ação Inominada. Autor que objetiva o cancelamento de
Auto de Infração e de Imposição de Multa. Multa por
infração à legislação de combate à febre aftosa. Gado não
vacinado. Autor que alega ter sido orientado por técnico da
Inspetoria de Defesa Agropecuária a não realizar a
vacinação. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334 -Voto no 8.929
13
buscando a inversão do julgado, sob a alegação de que o
autor não respeitou os prazos para vacinação e que a
orientação de funcionário não é capaz de revogar a lei.
Admissibilidade. Presunção de veracidade do auto de
infração. Autor que não se desincumbiu de demonstrar a
ilegalidade do auto. Sentença reformada. Recurso oficial,
tido por interposto, e fazendário providos”.
Onde se lê: “O autor foi autuado pela Secretaria de
Agricultura e Abastecimento (fls. 11) por se haver
constatado que ele deixou de vacinar seu gado contra a
febre aftosa, referente ao mês de maio de 2012 (período de
vacinação contra a febre aftosa). Em sua defesa, o autor
afirmou ter sido orientado por técnico da Inspetoria de
Defesa Agropecuária (IDA) a não vacinar o gado que seria
abatido até o dia 31 de julho de 2012. Narra na exordial
que, em 29 de junho de 2012, enviou 86 cabeças de gado
sem vacinação à empresa Mafrig Alimentos S/A, restando o
saldo de 879 cabeças. Alega que, após ter sido informado
pelo frigorífico de que o abate havia sido postergado,
novamente buscou orientação do técnico da IDA de Paulo
de Faria, Sr. Antônio Carlos Meireles, que lhe informou ser
desnecessária a vacinação do gado que seria abatido.
Desse modo, em 08 de agosto de 2012, ao se apresentar
na IDA para a expedição de GTA (Guia de Trânsito Animal)
para mais 320 (trezentos e vinte) cabeças de gado,
descobriu que sua ficha estava bloqueada por falta de
vacinação. A ficha foi desbloqueada, após o técnico da IDA
de Paulo de Faria entrar em contado com o Dr. Hugo
Leonardo Riani Costa, do Centro de Defesa Sanitária, em
Campinas. Com o desbloqueio da ficha, foram emitidas as
GTAs para o embarque das 320 cabeças de gado, sem
exigência de vacinação. Ocorre que, em 09 de agosto de
2012, o Dr. Gustavo Scursoni Campion, da EDA de
Votuporanga
determinou
a
vacinação
do
gado
remanescente, no caso, 500 cabeças, o que ocorreu no dia
10 de agosto de 2012, e autuou o autor por infração
cometida ao artigo 13, V c.c artigo 53, V, do Decreto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334 -Voto no 8.929
14
45.781/01. Sustenta o autor, que apesar de ter seguido
todas orientações que lhe foram passadas, foi autuado e
multado no valor de R$ 93.393,75 (noventa e três mil,
trezentos e noventa e três reais e setenta e cinco
centavos). Afirma não ter agido com dolo ou má-fé. (...) A
própria regulamentação vigente não parece ensejar dúvida.
Assim, a Resolução SAA no 74, de 2009, da Secretaria de
Agricultura e Abastecimento do Estado, alterou o art. 22 da
Res. SAA 01/2002, que passou a consignar: (...) A dispensa
de vacinação contra a febre aftosa só dizia respeito às
rezes programadas para abate até 60 dias após o término
das etapas de vacinação compulsória, etapa que, na
espécie, findava em 31.05.2012, de sorte que o autor
deveria ter providenciado a vacinação de seu gado até
31.07.2012”
(TJSP,
Ap
/
RN
no
0004480-70.2015.8.26.0430, rel. Des. AROLDO VIOTTI,
11a Câmara de Direito Público, julgado em 14.03.2017)
(g.n.);
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Auto de Infração Atraso
de vinte dias na vacinação contra febre aftosa de 29
cabeças de gado Alegação de impossibilidade, por motivo
de doença Inadmissibilidade A lei não permite ao juiz
tolerar no cumprimento das obrigações administrativas em
atraso que a própria lei não prevê
Infração que era
obrigação do agente denunciar
Sentença mantida

Recurso improvido”.
Onde se lê: “Não se deve perder de vista o disposto pelo
art. 5o da Lei no 10.670/2000, que assim dispõe: 'Os
proprietários ou todos aqueles que, a qualquer título,
tiverem animais sob seu poder ou guarda, ficam obrigados
a efetuar as vacinações, a aplicar insumos veterinários e a
adotar as medidas preventivas contra doenças e pragas...'.
Seu descumprimento autoriza a administração pública a
punir exemplarmente com a multa e abate dos animais. É
importante lembrar que a presença de febre aftosa no País
é resultante em grande parte da negligência de criadores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334 -Voto no 8.929
15
de gado que deixam de aplicar as vacinas existentes e
disponíveis nos órgãos públicos e no mercado. A falta de
aplicação das vacinas já provocou a ocorrência de surtos
da enfermidade extremamente danosos à imagem externa
do País, que assim vê abalada sua posição de maior
exportador mundial de carne. É dever dos criadores,
portanto, definir como prioridade a vacinação contra febre
aftosa e não se descuidar dessa obrigação sob pretextos
diversos, como na hipótese em foco, atribuída a doença no
fazendeiro. A legislação em vigor não proporciona ao juiz a
possibilidade de admitir para a prática de atos pelos
administrados (no caso, vacinas contra febre aftosa)
atrasos que a própria lei não previu. Se o agente da
fiscalização deparou com a existência da infração, era seu
dever lavrar o auto, nos termos ocorridos. A ausência de
má-fé não justifica a exclusão ou a redução da multa, tendo
em vista que o critério legal é objetivo e o embargante não
foi penalizado pelas penas da litigância de má-fé” (TJSP,
Ap no 0069916-83.2007.8.26.0000, rel. Des. ALOÍSIO DE
TOLEDO CÉSAR, 2a Câmara de Direito Público, julgado
em 15.05.2007) (g.n.).
Nessa
conformidade,
absolutamente
correto
o
entendimento esposado pelo V. Juízo a quo na r. sentença apelada (fls. 115/118),
que julgou improcedentes os pedidos do apelante, e que deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Deixo, por fim, de fixar honorários advocatícios em
sede recursal haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há
“descabimento dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC)
quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau
que tenha fixado honorários advocatícios” (TJSP, AI no
2093310-70.2016.8.26.0000, rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de
Direito Público, julgado em 02.06.2016). Nesse mesmo sentido, vide também:
STF, AgR em ARE no 948.578/RS, AgR em ARE no 951.589/PR e AgR em ARE
no 952.384/MS, 1a Turma, rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgados em 21.06.2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000348-42.2018.8.26.0334 -Voto no 8.929
16
Por
derradeiro,
considero
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além
disso, esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa
espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a
Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator